Tribunal: TJDFT
Processo: 0750720-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/1997, ARTIGO 165-A): INEXIGÍVEL A ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDF (SÚMULA 16). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo demandante, em que postula a nulidade do Auto de Infração lavrado pelo DETRAN/DF referente à infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (SA03240219). Assevera o requerente que a infração somente resultaria caracterizada se o requerente se recusasse a se submeter a todos os procedimentos dos artigos 165-A combinado com o 277 do CTB, o que não ocorreu no caso concreto, eis que apenas houve recusa ao teste do etilômetro (aparelho sem aprovação do INMETRO). Ainda, alega o descumprimento dos artigos 3o e 5o da Resolução 432/2013 do Contran e a violação ao princípio da legalidade, uma vez que o auto de infração não respeitou os parâmetros legais. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) não recebeu a notificação para apresentação de defesa prévia; b) ausente prova da notificação através do SNE; c) inexistência de garantia ou precisão do etilômetro para detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcóolica.
III. No caso concreto, as provas evidenciam que, em 29.07.2022, o requerente (ora recorrente) foi justificadamente abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (id 43941600). Incontroversa a recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no Auto de Infração SA03240219.
IV. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020).
V. Nesse quadro fático-jurídico (Auto de infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN.
VI. De outro giro, não merece ser conhecida a superveniente alegação (“ausência de notificações através do Sistema de Notificação Eletrônica- SNE ou via aviso de recebimento-AR”), por se tratar de inovação recursal. Competiria ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Ressalto que as alegações foram apresentadas somente em réplica, sem o crivo do contraditório.
VII. Desse modo, diante da ausência de comprovação de vício procedimental que impeça o exercício do direito de defesa, tem-se por escorreita a sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).